Tribunal: TJDFT
Processo: 0741578-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741578-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A APELADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu art. 933, à parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca de eventual intempestividade do recurso arguida em contrarrazões, tendo em vista o disposto no art. 60 do Provimento Judicial aplicado ao Processo Judicial Eletrônico, bem como a publicação da Sentença em 31 de agosto de 2023, conforme certidão de ID 53255092. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator